Tribunal: TJES
Processo: 5016477-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAN NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016477-41.2024.8.08.0012

RECORRENTE: IAN NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. RETENÇÃO
DE
VERBAS SALARIAIS. DÍVIDAS ANTERIORES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente IAN NASCIMENTO DOS SANTOS ingressou com Ação indenizatória em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, alegando que o réu/recorrido passou a reter valores de verbas salariais de sua conta bancária, para quitação de dívidas de empréstimo e cartão de crédito, contraídas com a instituição financeira demandada, fato que, ao seu entender, configuraria ato ilícito, pois jamais autorizou tais retenções para pagamento dos débitos. Busca com a presente, em sede liminar, a cessão dos descontos, indenização por danos materiais, com a devolução dos valores retidos abusivamente, além de danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedentes os pedidos do autor.”

Em sede recursal (ID 14899386), a parte requerente/recorrente requer a reforma da sentença, diante da alegada ilegalidade da retenção de verbas salariais, pois jamais autorizou expressamente ao recorrido promover a retenção de valores para quitação das dívidas contraídas, o que ensejaria responsabilidade civil por parte da instituição financeira, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida/recorrida (ID 14899392).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A controvérsia recursal, gira em torno da legalidade dos descontos realizados pelo recorrido diretamente da conta bancária da recorrente, para quitação de débitos oriundos de contratos de mútuo, com retenção ilimitada de verbas salariais depositadas.

Pois bem, entendo pela manutenção da sentença.

Os instrumentos contratuais apresentados pela recorrente/requerida junto com a peça de defesa (IDs 14899374, 14899375 e 14899376) comprovam que a parte autora realizou os empréstimos de mútuo bancário (CCB), autorizando o débito automático diretamente em sua conta bancária, conforme referida cláusula –
QUADRO V: (X ) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através débito automático na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

Da mesma forma, consta dos autos - ID 14899377 - os Termos e Condições de Uso, que prevê a cláusula 1.3.3.2.1, autorizando o débito em conta corrente, de modo a admitir contratualmente os descontos questionados.

Tais cláusulas afastam de plano a tese aventada pela parte recorrente, de que não teria autorizado os descontos diretamente em sua conta bancparia, para quitação dos débitos junto à instituição financeira, de modo que a sentença proferida pelo juízo de piso, deve ser mantida.

Além disso, ainda, não é crível o alegado desconhecimento, eis que o quadro V apresenta duas hipóteses de pagamento (a outra era através de boleto bancário), tendo o recorrente optado pelo débito automático na conta de pagamento mantida junto à recorrida.

Em relação à retenção de valores inerentes a verbas salariais, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o
STJ fixou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo - tema 1085:

“
TEMA 1085 - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Como se denota, a tese fixada pelo colendo STJ, afasta o limite de desconto de trinta por cento (30%) em relação a empréstimos bancários, pois tal limitação se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento.

O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente da conta corrente do mutuário, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil.

Não há que se falar em restituição de valores à parte autora/recorrente, tampouco em indenização por danos morais, visto que tal medida importaria em autorizar o enriquecimento sem causa da parte, pois demonstrado que os descontos foram autorizados e devidos diante da inadimplência, haja vista que os serviços foram prestados sem qualquer falha, o que implica reconhecer como corretos os descontos realizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)